Tribunal: TJDFT
Processo: 0733371-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733371-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: MS – Mandado de Segurança Impetrante: Espólio de Heliantho de Siqueira Lima Impetrado: Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança com requerimento de tutela liminar impetrado por Espólio de Heliantho de Siqueira Lima suposto ato praticado pelo Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal. Em sua causa de pedir afirma o impetrante que, aos 20 de janeiro de 2009, formulou requerimento de compensação do valor do crédito a ser recebido por meio de precatório com o montante do débito constituído em favor da Administração Pública do Distrito Federal, tendo sido originado o procedimento administrativo no 127-000540/2009. Assim, narra que até o presente momento, após o transcurso de lapso de tempo superior a 12 (doze) anos, ainda não houve decisão da Administração Pública a respeito do aludido requerimento. Argumenta, em síntese, que a aludida omissão consiste em ato ilegal, pois viola os princípios constitucionais da eficiência administrativa e da razoável duração do processo, além de constituir óbice ao prosseguimento do procedimento de inventário aberto pelo impetrante. Também aduz ser possível considerar que houve a homologação tácita da compensação e a consequente extinção do débito em questão. Requer, portanto, seja deferida a medida liminar para que a autoridade impetrada seja ordenada a examinar o requerimento administrativo em referência, no prazo de 10 (dez) dias, com o subsequente reconhecimento da homologação tácita da compensação e declaração de extinção do débito a ser compensado em caso de descumprimento da ordem no referido prazo. Ao final, requer a concessão de ordem para que seja confirmada a medida liminar. A guia de recolhimento do valor referente ao adiantamento das custas iniciais e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (30028145 e Id. 30028146). Em seguida, vieram os autos conclusos. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém destacar que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a ilicitude da omissão administrativa ao deixar de decidir requerimento formulado pelo impetrante. A respeito do tema é inegável que dentre os princípios que regem a Administração Pública figura o da supremacia do interesse público sobre o privado, sendo igualmente evidente que a Administração se encontra em posição de primazia relativamente ao interesse dos particulares. É facilmente perceptível, no entanto, que além de prerrogativas, justificáveis diante do imperativo de atendimento aos fins da atividade administrativa, a Administração Pública também deve se desincumbir de certos deveres. Nesse sentido, observe-se a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho [1]: "O direito positivo não confere apenas poderes aos administradores públicos. Ao contrário, estabelece também certos deveres que devem ser por eles cumpridos para evitar sejam responsabilizados pelo descumprimento." Aliás, se os poderes administrativos consubstanciam os instrumentos necessários ao cumprimento das finalidades inerentes ao interesse primário da Administração, pode-se dizer que os deveres administrativos constituem as condutas obrigatórias e exigíveis para a consecução da prática dos respectivos atos na esfera jurídica administrativa. Dentre as condutas obrigatoriamente impostas ao Administrador Público figura o dever de eficiência, previsto de modo expresso no art. 37, caput, da Constituição Federal A eficiência, portanto, constitui o norte para o agir administrativo, devendo a Administração gerir os recursos e meios disponíveis para desempenhar adequada e regularmente seus misteres. No entanto, o princípio da eficiência não deve ser o único observado pela Administração Pública. Ao direito de petição previsto no art. 5o, inc. XXXIV, da Constituição Federal, corresponde, necessariamente, o dever de resposta por parte da Administração Pública, pois de nada significaria a garantia constitucional se pudesse ignorar o requerimento ou simplesmente indeferi-lo ou arquivá-lo de plano, sem a devida instauração de procedimento administrativo. Por essa razão, uma vez provocada, a Administração tem o dever de instaurar o procedimento correspondente, emitindo explicitamente decisão a respeito das solicitações formuladas pelo administrado. Além disso, de acordo com o Texto Constitucional, a resposta subsequente deve ser dada em prazo razoável, o que, além de se prestigiar o direito fundamental correspondente consubstancia o corolário curial dos princípios da eficiência e da razoabilidade. Nesse sentido o administrado que provoca a Administração tem direito de obter resposta, em prazo razoável, à solicitação formulada. É perfeitamente viável que a omissão administrativa em proferir decisão ao requerimento formulado, que configura, em tese, conduta ilícita, seja sanada por intermédio do mandado de segurança. A Lei local no 2.834/2001 prevê expressamente a aplicabilidade da Lei no 9.784/1999 ao âmbito da Administração Pública do Distrito Federal. O art. 48 da Lei no 9.784/1999 impõe à Administração Pública o dever de emitir decisões a respeito de solicitações ou reclamações em matéria de suas atribuições. O art. 49 estabelece que "concluída a instrução" do procedimento administrativo "a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada". É elementar, portanto, que, se não existir prazo específico para a realização do ato administrativo, a Administração Pública deverá seguir a regra geral, observando o prazo máximo de 30 (trinta) dias. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA ESPECIAL POR INSALUBRIDADE. MÉDICO. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO 837/DF. DEVER DE DECIDIR. OMISSÃO DO ADMINISTRADOR. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ARTIGOS 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 173 DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011 E 49 DA LEI 9.784/1999. ORDEM CONCEDIDA. 1. "A demora do ente administrativo em apreciar requerimento formulado por interessado em obter a contagem do prazo para pleitear aposentadoria especial se configura em ilegalidade e abuso de poder, corrigido por meio de mandado de segurança, e ofende ao disposto no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição da República, e dispositivos pertinentes da Lei no 9.784/99." (Acórdão 722851) 2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mandado de injunção impetrado pelo Sindicato dos Médicos do Distrito Federal (MI 837/DF), entidade à qual o autor é filiado, removeu o óbice da falta de regulamentação da norma constitucional para que a Administração analise o caso à luz do regime geral da previdência social (artigo 57 da Lei 8.213/91). 3. A Administração tem o dever de decidir processos administrativos em prazo razoável, consoante postulado inserto nos artigos 5o da Constituição Federal, 49 da Lei 9.784/1999 e 173 da Lei Complementar 840/2011. 4. Por se tratar de garantia constitucional e legal, a ausência de decisão no processo administrativo caracteriza omissão ilícita da Administração Pública. 5. Não é admissível que o impetrante aguarde indefinidamente a conclusão de seu processo administrativo, mormente quando, em tese, preenche os requisitos para sua aposentadoria. A demora na apreciação do pedido resulta no trabalho compulsório daquele que poderia aposentar-se. 6. Segurança parcialmente concedida.” (Acórdão no 774798, 20130020255233MSG, Relator: J.J. COSTA CARVALHO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 25/03/2014, publicado no DJE: 07/04/2014, p. 459) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. DEMORA INJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. CONCESSÃO PARCIAL. A via é adequada, estando o pedido devidamente instruído com o procedimento administrativo referente ao pedido de concessão de aposentadoria da impetrante, que comprova a condição insalubre do trabalho, o tempo de contribuição e os prazos levados pela Administração para analisar a aposentadoria. O artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, garante a duração razoável do processo, nos âmbitos administrativo e judicial. O artigo 48 da Lei 9.784/99 dispõe que a Administração tem o dever de emitir decisão nos processos administrativos de sua competência. O artigo 49 institui o prazo de trinta dias, prorrogável por uma vez motivadamente, para proferir essa decisão. Comprovada a desídia do Estado em apreciar o pedido de aposentadoria da impetrante, o que lhe ocasiona dano material, eis que continua laborando em condições insalubres. Segurança parcialmente concedida, determinado à Administração o cumprimento do disposto na decisão proferida no Mandado de Injunção 837, para que decida se a impetrante possui os requisitos necessários à aposentadoria especial, no prazo de trinta dias, prorrogável por uma vez, motivadamente, pena de resulta diária.” (Acórdão no 520058, 20110020017464MSG, Relator: MARIO MACHADO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 12/07/2011, publicado no DJE: 25/07/2011, p. 51) (Ressalvam-se os grifos) No presente caso não há notícia de que a autoridade impetrada tenha oferecido resposta ao requerimento administrativo mencionado pelo impetrante (Id. 30028149). Por essa razão está evidenciada, ao menos momentaneamente, a omissão ilícita que justifica a concessão da tutela jurisdicional pretendida. Assim, constatada a inércia da autoridade impetrada em relação à análise do requerimento formulado pelo impetrante, mostra-se configurada a violação aos comandos normativos previstos nos artigos 48 e 49 da Lei no 9.784/1999, circunstância que impõe a concessão da ordem impetrada para obrigar a autoridade impetrada a apresentar resposta ao requerimento administrativo formulado. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação está igualmente satisfeito, pois, ao se prolongar no tempo a ausência de resposta ao requerimento administrativo, haverá a potencializada do dano à esfera jurídica da impetrante em obter a solução ao referido procedimento de inventário. Feitas essas considerações, defiro parcialmente a tutela liminar para determinar à autoridade impetrada que decida o requerimento administrativo formulado pelo impetrante, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da ciência da presente decisão. Desde logo, fixo multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sem prejuízo da imposição da sanção pecuniária diretamente aos agentes públicos eventualmente envolvidos em hipotético descumprimento da presente ordem. Notifique-se a autoridade impetrada para prestar as informações em 10 (dez) dias (art. 7o, inc. I, da Lei no 12.016/2009). Observe-se também a regra prevista no art. 7o, inc. II, da LMS) Após, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília–DF, 20 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 23 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 70.